Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709104-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR DA SILVA, PUBLI MARKET PUBLICIDADE E MARKETING LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a decisão no curso da ação de execução fiscal (no 0042300-77.2011.8.07.0015), proposta contra PAULO CÉZAR DA SILVA e outro. A decisão agravada indeferiu pedido formulado pela Defensoria Pública, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de valor, para o fim ter conhecimento quanto à natureza da respectiva conta bancária (ID 225477135): “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadoria especial, peticionou aos autos, requerendo a expedição de ofício à instituição financeira em que foi penhorado o valor nos autos, para que informe a este Juízo se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras da parte executada. É o breve relatório. DECIDO. Considerando o grande volume de processos em tramitação nesta Vara especializada, bem como a prerrogativa assegurada aos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios de requisitar de autoridade pública ou de seus agentes certidões, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos entre outras providências necessárias ao exercício de suas atribuições, conforme previsão do art. 89, X da LC 80/94, INDEFIRO o pedido da Curadoria Especial. Certifique a Secretaria acerca da eventual oposição de embargos à execução. Em caso negativo, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, intimando-o para comprovar o abatimento do crédito recebido. Intime-se". Segundo a agravante, o magistrado ocorreu em error in procedendo ao não garantir o contraditório, tolhendo o direito de defesa. Assevera que a penhora pode recair sobre qualquer bem do executado, exceto naqueles em que haja, por disposição legal, a cláusula de impenhorabilidade, nos termos do artigo 10, da Lei 6.830/80. Alega que a demonstração da impenhorabilidade é realizada perante o juízo, por meio de prova documental, qual seja, documento bancário que informe a natureza da conta e os três extratos mensais, anteriores à data de realização do ato judicial, via sistema SISBAJUD. Assim, requer seja deferida a tutela provisória cautelar para dar efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer seja oficiada a instituição financeira a esclarecer a natureza da conta do executado em que se realizou o bloqueio judicial. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também do preparo, tendo em vista que os agravantes são patrocinados pela Defensoria Pública. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A discussão circunscreve-se na possibilidade de expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores, cujo titular é a executada representada pela Curadoria Especial. Consta nos autos que fora determinada citação por edital dos executados (ID 42026447) e, diante de sua ausência, houve a nomeação da Curadoria Especial (ID 89589142). Determinado o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, a Curadoria Especial apresentou requerimento para expedição de ofício à instituição bancária com a finalidade de constatar a origem dos valores bloqueados no processo e suspender os atos de expropriação. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. Sobre o tema, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. DIREITO A AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira a fim de verificar a natureza do crédito bloqueado. 2. O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido”. (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. CABÍVEL. 1. A requisição de diligências às instituições financeiras, realizada pelo Poder Judiciário, deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Precedente deste e. TJDFT. 2. De acordo com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à instituição bancária”. (07136931420188070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 18/09/2018.) Dentro desse contexto, defiro o pedido liminar, determinando a expedição de ofício à Instituição Bancária para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza dos valores bloqueados na conta da parte executada. Ademais, mantenho a constrição, deixando, no entanto, de liberar o valor para a parte contrária, até a resposta do ofício. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2025 15:41:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador